Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. ART. 257, §7o, DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos AUTORES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72508498). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o prazo de 30 dias, previsto no art. 257, §7o do CTB, é meramente administrativo, não impedindo a comprovação judicial do real condutor (REsp 1.774.306/RS). Asseveram há documentos, Escritura Pública e declaração em juízo, pelos quais a autora Ludmila assume a responsabilidade pelas infrações de trânsito. Requerem a) o reconhecimento da possibilidade de comprovação judicial da real condutora do veículo no momento da infração de trânsito, ainda que ultrapassado o prazo administrativo previsto no art. 257, §7o, do CTB; b) a determinação de transferência da pontuação referente ao Auto de Infração no CP01444465 do prontuário do Sr. Paulo José de Oliveira.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72508509).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a transferência de infração de trânsito para terceiro transcorrido o prazo previsto 257, §7o, do CTB.
III. Razões de decidir
6. O artigo 257, §7o, do CTB preconiza que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, sendo que, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
7. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
8. No caso, o recorrente não trouxe aos autos elementos de convicção suficientes que comprovem a alegação de que a autora era a verdadeira infratora, condutora do veículo.
9. Além disso, a mera concordância da suposta infratora, condutora do veículo, com a transferência da pontuação não é suficiente para o deferimento do pedido, sobretudo em se tratando da esposa do autor, diante da evidente parcialidade.
10. Vale lembrar que o ato administrativo é dotado de presunção de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
11. Assim, não há elementos para desconstituir o ato administrativo em questão.
12. Nesse sentido: “Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. (...) Quanto à alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da parte ré, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo." (Acórdão 1838760, 07526730620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024).
13. Desse modo, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos.
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça ora deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.